Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735403-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Confiro 48 horas para o autor promover a retificação do nome constante na peça de ID 43480632-43480633, eis que a pessoa declinada não integra o polo ativo da demanda. Retificado o nome, independentemente de conclusão, abra-se vista ao recorrido para se manifestar sobre os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito